Tribunal: TJDFT
Processo: 0008427-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008427-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DF acostou petição e comprovantes quanto ao depósito de valores às fls. 1208-1221/PDF (BRASILINA RODRIGUES DE ALMEIDA NETA COSTA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários contratuais e de execução). Intime-se o SINDIRETA para se manifestar acerca da quitação. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR